Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-74.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704330-74.2017.8.07.0020 RECORRENTE: P. D. A. C. RECORRIDOS: L. S. V., J. V. V. S., M. S. G. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: L. S. V. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBJETO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESULTADO MORTE. INDENIZAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. CABIMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DANOS MORAIS. PRESENÇA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação em que se discute a responsabilidade da ora apelante em indenizar os autores pelos danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o companheiro da primeira autora e genitor do segundo. 2. A questão quanto à responsabilidade civil do recorrente pelo evento danoso não comporta maiores enfrentamentos, ante a previsão legal constante do art. 935 do Código Civil, considerando que foi considerado culpado pelo acidente no âmbito da esfera criminal. 3. Fixada a prática do ato ilícito, com o reconhecimento da responsabilidade do réu por suas consequências, afere-se a extensão dos danos causados aos autores, cabendo realçar que o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e os prejuízos arguidos pelos autores na inicial é evidente, bem assim que, na forma do art. 927 também do Código Civil, praticado o ato ilícito, surge o dever de indenizar. 4. Sobre os critérios indenizatório, dispõe o Código Civil que a “indenização mede-se pela extensão do dano” (art. 944) e que, nos casos de homicídio, a indenização abrange, também, a “prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima” (art. 948, inc. II). 5. A jurisprudência considera que, tratando-se de família de baixa renda, como é inequivocamente o caso dos autos, há efetiva presunção de dependência econômica quanto à vítima do acidente, mesmo porque inverídica a alegação de que sua companheira era a provedora do lar, quando do acidente. 6. A falta de comprovação de vínculo empregatício pela vítima não afasta o dever de indenizar. Ao revés, tanto mais reforça a própria situação de baixa renda do núcleo familiar, pois, conforme apurado, nenhum dos consortes, tampouco o filho menor, possuíam vínculo formal de emprego à época do evento danoso, tratando-se, portanto, de situação clara de dependência recíproca em que todos se ajudavam para a sobrevivência da família, de onde exsurge a necessidade de restabelecer, através do pensionamento, a falta provocada pela ausência de um de seus membros. 7. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros tantos sentimentos negativos. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 8. Dúvidas não há que a morte, em muito, transborda a fronteira de qualquer aborrecimento, não se podendo, a despeito da sociedade do risco em que vivemos, considerá-la como mera vicissitude do cotidiano. A morte prematura do ser humano, sobretudo em condições abruptas e violentas, como a que decorre de um acidente automobilístico nas condições descritas nos autos, é causa de extremo sofrimento para seus familiares, mormente diante da proximidade entre o falecido e os autores, tratando-se de filho e companheira. 9. A extensão do dano sofrido não demanda maiores divagações já que a morte é, em si, o pior dos danos, a revelar que, quanto a este quesito, o quantum debeatur deve ser fixado em montante superior quando comparado a danos de outras naturezas. 10. As razões tecidas no recurso não afastam a responsabilidade do réu, porque os fatos por ele arguidos não possuem força determinante para atribuir culpa concorrente à vítima. A circunstância de o falecido, na ocasião, trafegar sem licença para dirigir o veículo, por si só, não foi a causa determinante do evento, o qual, conforme incontroverso nos autos, se deu por culpa do próprio apelante, que invadira em alta velocidade a pista contrária, vindo a colidir com a vítima. 10.1. Nesse contexto, a ausência de licença para dirigir é irrelevante, porque a existência de habilitação não impediria a colisão provocada pelo réu. 11. A alegação de que o apelante se encontra supostamente desempregado ou que não possui condições de pagar o montante a que foi condenado, por si só, não induz igualmente à redução da verba indenizatória, quiçá seu afastamento. Ainda que as condições do ofensor devam ser levadas em consideração, como já realçado, a perda da vida humana constitui o maior dos danos e não pode ser apequenado em condições módicas, mormente porque, no caso, há previsão de indenização securitária, cabendo ao próprio apelante buscar vias hábeis à satisfação do saldo eventualmente existente, notadamente por ter sido o causador do dano. 12. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente porque o acórdão não teria analisado a tese acerca do percentual dos juros moratórios e de sua fixação com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC; b) artigos 948, inciso II, do CC, e 373, inciso I, do CPC, asseverando que, no que tange ao pensionamento, a parte contrária não logrou comprovar que dependia, financeiramente, do falecido, tampouco que este contribuía para o custeio das despesas da família; c) artigos 844 e 944, parágrafo único, ambos do Código Civil, postulando a redução do quantum arbitrado a título de danos morais, porquanto exorbitante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Demais disso, a turma julgadora assentou que “No caso dos autos, entretanto, a sentença de origem (Id. 21583051) já fixou os juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês desde a data do sinistro sem que o ora embargante tenha pleiteado a reforma do julgamento monocrático quanto a este ponto, daí porque, não subsiste qualquer omissão a ser sanada por este colegiado. Conhecer de ofício não é o mesmo que reformar de ofício. Caberia ao recorrente, acaso discordasse deste ponto da sentença, opor sua irresignação no momento processualmente adequado, não cabendo a esta Corte decidir sem ser, para tanto, provocada pelo interessado” (ID. 24873628 - Pág. 2). No tocante à suposta violação aos artigos 948, inciso II, do CC, e 373, inciso I, do CPC, também não cabe subir o inconformismo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PENSÃO DEVIDA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. [...] 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima. [...] (AgInt no REsp 1880254/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 844 e 944, parágrafo único, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] parece-me que o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos demandantes, constante da sentença recorrida é adequado à finalidade proposta e coerente com o que, em casos semelhantes, tem este tribunal praticado” (ID. 22650516 - Págs. 4 e 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016